Tribunal: STF
Processo: ARE 1348248
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Agravo em Recuso Extraordinário aos fundamentos de que (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF; (b) o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que multas tributárias superiores a 100% do valor principal do débito tributário revelam efeito confiscatório.



    No Agravo, a recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada e requer o sobrestamento dos autos até o pronunciamento final do STF na ADI 4376/SP.



    É o relatório. Decido. 



    Merece reconsideração a decisão agravada.



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo negativo de retratação ao Tema 708, manter a cobrança, pelo Estado de São Paulo, de IPVA relacionado a veículo que circula em seu território, embora registrado no Estado do Paraná (Vol. 33): 



    “Não se ignora a tese firmada no Tema nº 708, in verbis: 



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”. 



    Contudo, o leading case, que deu origem ao referido enunciado, compreendeu a seguinte hipótese fática: veículo circula em Minas Gerais, local onde se situa a proprietária do bem (a qual, ao que parece, não possui filiais em outros Estados), mas é licenciado em Goiás. 



    No presente caso, por outro lado, os veículos encontram-se licenciados no Paraná (onde também está a sede da empresa contribuinte), mas circulam no Estado de São Paulo. 



    Trata-se, portanto, de substrato fático-jurídico diverso, a atrair juízo de distinção. 



    Ressalte-se, inclusive, que o julgado em questão apreciou a constitucionalidade do disposto na Lei Estadual n. 14.937/2003 de Minas Gerais (art. 1º., parágrafo único: “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento, no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”), inexistindo disposição legal assemelhada no Estado de São Paulo. 



    Observe-se que, durante o julgamento realizado pelo Supremo, foi denunciada a importância de se considerar o local que é onerado com a circulação do(s) automóvel(is). 



    E referida circunstância é justamente o que confirma, no caso, a viabilidade da cobrança promovida pelo Estado Paulista. 



    O que o Supremo fez, vale dizer, foi confirmar o caráter de constitucionalidade das cobranças tributárias de IPVA feitas pelos entes estatais nos quais o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Nesse aspecto, o julgado em nada contraria o precedente firmado pela Corte de Vértice, porquanto não se atribuiu limitação conceitual à categoria de “domicílio tributário” e, portanto, continuam válidas as disposições da Lei nº 13.296/08, especialmente o art. 4º, §1º, 2, b. 



    O domicílio, no caso julgado por esta Corte, não pode se limitar exclusivamente à sede da empresa, mesmo porque, como ela mesmo afirma, possui filial no Estado de São Paulo”. 



    No que se refere à constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.357.421-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1198), está examinando o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso.



    Na descrição da matéria consta o seguinte:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, IV, 5º, XIII, XXII, XXXV e LV, 146, III, a, 150, I, II, IV e V, 155, III, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, se a Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, questionada na ADI 4.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, bem como submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária. Ademais, questiona-se a proporcionalidade e vedação ao confisco na seara tributária, pela imposição de multa tributária de 100% (cem por cento) após a inscrição do débito em dívida ativa.”



    “Tema 1198 - Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).”



    Como se vê, há coincidência entre o objeto do Tema 1198 e o deste RE.



    Assim, considerando que o entendimento a ser formado por esta CORTE no Tema 1198 pode influenciar no julgamento desta demanda, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem, para que lá permaneçam até julgamento final do referido precedente paradigma.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no Tema 1198.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente